Tribunal: STF
Processo: RHC 238679
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Josadaque Brandao Dias, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 186.297/ES, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade da fundamentação para o decreto da prisão preventiva e nulidade diante de busca pessoal ilegal.



    Requer-se, ao final:



    “a) Seja dado provimento ao recurso em habeas corpus, a fim de reconhecer da ilicitude das provas, uma vez que a busca pessoal se motivou em parâmetros subjetivos, em razão de o recorrente se encontrar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, ter empreendido fuga ao apertar os passos e ter dispensado uma sacola em tambor de lixo;



    b) Seja concedida liberdade provisória, tendo em vista que a manutenção da prisão se deu por motivação inidônea, diante da quantidade e natureza da droga, bem como em razão da reincidência do recorrente;”



    Abertas vistas à PGR, ofereceu-se parecer com a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento de ilicitude de provas obtidas mediante busca pessoal e de concessão de liberdade provisória. Crime de tráfico de drogas.



    1. Incabível recurso ordinário em habeas corpus contra decisão do STJ que negou provimento a recurso ordinário; hipótese não prevista no art. 102, II, “a”, da CRFB. 2. Conforme entendimento adotado por essa Corte Suprema, é possível a realização de busca pessoal quando presentes fundadas razões aptas a configurarem justa causa, exatamente como ocorrido no presente caso. 3. Preventiva devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública. 4. Pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUGA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO. DISPENSA DE SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA, DE NATUREZA ESPECIALMENTE REPROVÁVEL - 70G DE CRACK. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “[a] busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto” (AgRg no RHC n. 164.112/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).



    2. No caso, a busca pessoal foi motivada pela atitude do agravante que, estando em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e dispensou uma sacola plástica proximo a um tambor de lixo. Realizada a verificação, constatou-se que, de fato, o invólucro continha 1 pedra grande de crack, com peso total de 70g. Verifica-se, portanto, justa causa para a ação policial.



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    4. No caso, a necessidade da segregação foi suficientemente demonstrada, tendo em vista que o recorrente foi preso com relevante quantidade de entorpecentes, de natureza especialmente reprovável - 70g de crack - o que demonstra sua periculosidade e justifica a custódia como forma de manutenção da ordem pública.



    5. Ademais, a premência de sua segregação é incrementada pelos indícios de dedicação à traficância, eis que ostenta condenação anterior transitada em julgado, pelo mesmo delito.



    6. Agravo desprovido.”



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente